Tribunal: STF
Processo: RE 135937
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  - Servidor  inativo da  FEPASA - Ferrovia Paulista
S/A. Competência.
          -  Se o servidor  veio a aposentar-se  no regime da C.L.T.,
competente  para  julgar  questões   relativas  a  complementação  de
proventos e a Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao disposto
no artigo 114 da Constituição.
          Recurso extraordinário  não conhecido.